Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que o réu proferiu grave ameaça contra a vítima, sua ex-esposa, deve ser mantida a condenação nas penas dos art. 147, caput, do CP.
2. O crime de ameaça é crime formal e, consuma-se no momento em que a ofendida toma conhecimento da intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante para a tipificação do crime que, em momento posterior, eles tenham reatado o relacionamento.
3. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base arbitrada, para cada agravante admitida. O fato de o réu ser reincidente específico não autoriza maior recrudescimento da pena. Precedentes.
4. Eventual gratuidade de justiça deverá ser examinada pelo Juízo da Execução, consoante o verbete da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça.
5. Recurso parcialmente provido.